Tribunal: TJDFT
Processo: 0728732-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO SINISTRO. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou acusado a 9 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento 15 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Outrossim, o magistrado a quo determinou a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 9 meses e 7 dias.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes da autoria e da materialidade do crime incurso no art. 305 do CTB e se a dosimetria foi realizada de forma adequada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de fuga do local do acidente, previsto no art. 305 do CTB, consuma-se com o afastamento do condutor do veículo do local do acidente com a intenção de fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
4. Acrescentando-se o contexto presenciado pela testemunha policial às declarações firmes da vítima acerca da fuga, verifica-se que ambos os relatos se complementam de forma quase absoluta, não havendo margem para dúvidas. 4.1. Está demonstrado que o réu se evadiu do local do acidente a fim de evitar responsabilização.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 5.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.